Tribunal: TJDFT
Processo: 0733620-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. Se a parte é intimada a apresentar documentação que possibilitasse a realização da perícia e estando o processo parado desde 2022 no aguardo de diligência de responsabilidade do agravante, se este se limitou a requerer prazo para apresentá-los, mesmo já lhe sendo alertado que reiterar no descumprimento desta exigência resultaria em condenação por litigância de má-fé, deve ser mantida a referida multa.
2. Agravo de instrumento não provido.